Tribunal: STF
Processo: HC 193471
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) entende que a discussão quanto à dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes.



    3. Inexiste situação de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento do pleito defensivo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.